Tribunal: TJBA
Processo: 8011393-96.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8011393-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: ADILTON NOVAIS DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NATUREZA HEDIONDA DO DELITO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INDISCUTÍVEL HEDIONDEZ DA CONDUTA TÍPICA PREVISTA PELO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 2º, CAPUT, DA LEI Nº 8.072/90 E 112 E INCISOS, DA LEI Nº 7.210/84. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuidam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por Adilton Novais dos Santos, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções da Comarca de Salvador, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pedido de afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas no caso em tela. 2. Pleiteia o ora Insurgente, em suas razões, que seja descaracterizada a hediondez da conduta típica inserta no Art. 33 da Lei nº 11.343/06, realizando-se, por consequência, novo atestado de pena para fins de progressão do regime prisional. Invoca o Irresignado, em seu favor, o princípio da legalidade, posto que, no seu entendimento, “o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins não foi categorizado como hediondo pela Constituição.” 3. Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do Recurso, consignando que “a equiparação dos crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo aos crimes hediondos encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico brasileiro.” 4. A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer, opina pelo improvimento do Agravo, alegando que “apesar de o agravante sustentar que a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos seja apenas para fins de anistia, graça e indulto, é a própria Lei de Execução Penal que, ao estabelecer os critérios para a progressão de regime prisional, faz menção a 'crimes equiparados a hediondos'”. Conclui, ainda, o Parquet que “afigura-se desnecessário, como o quer a defesa, especificar os crimes qualificados como hediondos ou a ele equiparados, já que tal equiparação já se encontra prevista na própria Lei de Crimes Hediondos (art. 2º) e na Constituição Federal.” 5. A Lei nº 8.072/90, em seu Art. 2º, caput, classifica os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo em idêntico patamar, ao afirmar que os mesmos são insuscetíveis de anistia, graça, fiança e indulto, reproduzindo o teor do Art. 5º, inciso XLIII, da Carta Magna de 1988. 6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência uníssona, ao tratar de casos envolvendo a nova redação da Lei de Execuções Penais advinda do “Pacote Anticrime”, no sentido de qualificar o crime de tráfico como “delito hediondo” (AgRg no REsp 1905656/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) ou “equiparado a hediondo” (AgRg no HC 636.197/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021). 7. No caso em tela, agiu com acerto a Magistrada de piso, ao asseverar, no decisum ora fustigado, que “a Lei nº 13.964/2019 revogou o dispositivo do artigo art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, porém, isso não implicou a descaracterização da natureza hedionda por equiparação do crime de tráfico de drogas, considerando que a Constituição Federal ainda confere tratamento diferenciado ao delito em questão, bem como, o aludido delito continua a ser disciplinada na Lei de Crimes Hediondos.” 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, RESTANDO MANTIDA INCÓLUME A DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal nº 8011393-96.2022.8.05.0000, tendo como Agravante, Adilton Novais dos Santos e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, 2022. DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11